Tribunal: STF
Processo: RHC 61017
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS". EXCESSO DE PRAZO. ARGÜIÇÃO SUPERADA.
TENDO HAVIDO EXCESSIVA DEMORA EM SUBIREM OS AUTOS DO RECURSO DE
"HABEAS CORPUS" A ESTE TRIBUNAL, EIS QUE SE ENCONTRAVA ELE
EXTRAVIADO NO C. TRIBUNAL "A QUO", COM ISSO VEIO A ALTERAR-SE
SUBSTANCIALMENTE A SITUAÇÃO DO PACIENTE, EIS QUE NESSE INTERCURSO
VEIO ATÉ A SER O RÉU PRONUNCIADO, FICANDO, PORTANTO, ULTRAPASSADA
AQUELA ALEGAÇÃO INICIAL QUANTO A DEMORA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TENDO
HAVIDO DEMORA NA SUBIDA DOS AUTOS, PODERIA A DEFESA TER REQUERIDO
BUSCA DOS AUTOS OU ATÉ IMPETRADO NOVO "HABEAS CORPUS".
RECURSO QUE SE JULGA PREJUDICADO.